Tribunal: TJDFT
Processo: 0751620-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751620-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA OAS EMPREENDIMENTOS AGRAVADO: JADER BERNARDO FIAMENI, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI D E S P A C H O Consta dos autos que o recurso foi interposto em 19/11/2025; entretanto, conforme consulta ao sistema PagCustas, verifica-se que o recolhimento do preparo ainda não foi realizado. Assim, considerando a ausência de comprovação de recolhimento do preparo, no momento da interposição do presente recurso, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, recolher em dobro o preparo, nos autos do presente recurso, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, 1.017, § 3o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora